Tribunal: STF
Processo: HC 70521
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-14
Data de publicação: 1993-09-14

Ementa:
INTIMAÇÃO  -  DEFENSORIA  PÚBLICA  -  PESSOALIDADE. Por
força da norma inserta no PAR 5. do artigo 5. da Lei n. 1.060, de 5
DE fevereiro de 1950, com a redação dada pela Lei n.  7.871/89, a
intimação  do defensor público ou de quem exerca cargo equivalente há
de se fazer de forma pessoal. O preceito e aplicado quando constatada
a   atuação   da   Procuradoria    de   Assistencia   Judiciária   da
Procuradoria-Geral  do Estado de São Paulo. O desatendimento a citada
formalidade,  porque essencial a valia dos atos, resulta na nulidade,
impondo-se concessão de ordem para que se observe o dispositivo.::